Tribunal: TJMT
Processo: 1038440-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038440-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Serviços Profissionais, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), RITA TEREZINHA KUHN - CPF: 383.749.941-34 (EMBARGANTE), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (EMBARGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA AD EXITUM. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fundada em contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, reconhecido como título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, ante o implemento da condição remuneratória antes da revogação do mandato.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a incidência do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB e do art. 54, V, da Lei no 8.906/94; (ii) se a revogação do mandato implicaria, por si só, a perda da liquidez do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum, impondo a necessidade de arbitramento judicial.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, a matéria controvertida, ainda que não acolha a tese defendida pela parte ou não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.

O acórdão embargado apreciou expressamente a distinção entre: (i) hipóteses de revogação do mandato antes do implemento da condição de êxito, que demandam arbitramento proporcional dos honorários; e (ii) situações em que o fato gerador da remuneração já se consumou integralmente, caso em que o contrato mantém sua liquidez e exigibilidade.

Implementada a condição contratual com o levantamento do crédito pela cliente antes da revogação do mandato, a obrigação honorária torna-se líquida, certa e exigível, sendo quantificável por simples cálculo aritmético, preservando a força executiva do contrato (arts. 783 e 803 do CPC e art. 24 da Lei no 8.906/94).

A revogação do mandato, ato unilateral do cliente, produz efeitos prospectivos (ex nunc), não sendo apta a desconstituir obrigação já vencida e incorporada ao patrimônio jurídico do advogado.

A alegação de omissão quanto ao art. 14 do Código de Ética da OAB não se sustenta, porquanto a matéria foi apreciada em substância, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo quando a tese jurídica correspondente foi devidamente enfrentada.

Configura-se tentativa de rediscussão do mérito a utilização dos embargos de declaração para alterar o resultado do julgamento, o que é vedado pela natureza integrativa do recurso.

Inexistindo vício no julgado, impõe-se a rejeição dos aclaratórios, sendo desnecessária a aplicação de multa por não evidenciado, de forma inequívoca, o caráter protelatório.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configuram omissão, para fins do art. 1.022 do CPC, as hipóteses em que o acórdão aprecia de forma suficiente a controvérsia jurídica, ainda que não acolha a tese da parte ou não mencione expressamente todos os dispositivos legais invocados.”

“O contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum mantém sua liquidez, certeza e exigibilidade quando a condição remuneratória se implementa antes da revogação do mandato, sendo desnecessário o arbitramento judicial.”

“A revogação do mandato produz efeitos prospectivos e não afasta a exigibilidade de obrigação honorária já constituída.”

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível sua utilização com finalidade infringente desacompanhada de vício integrativo.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
Rita Terezinha Kuhn
contra o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deduzida na execução de título extrajudicial ajuizada por
Rodrigo Vieira Komochena
, ora embargado.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissão, ao não enfrentar, de modo claro e específico, a incidência do art. 14 do Código de Ética da OAB, invocado em conjugação com o art. 54, V, da Lei n. 8.906/94, afirmando que a revogação do mandato judicial imporia a apuração da remuneração advocatícia de forma proporcional, pela via ordinária, o que afastaria a liquidez do contrato de honorários advocatícios com cláusula ad exitum. Aduz, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o precedente indicado no AgInt no AREsp 2.382.957/SC, conduziria à conclusão de que, sobrevindo revogação do mandato, a cobrança deveria ocorrer mediante ação de arbitramento judicial, e não por execução fundada diretamente no contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios, para sanar a alegada omissão, promover o prequestionamento dos arts. 14 do Código de Ética da OAB, 54, V, do Estatuto da Advocacia, e 803, I e parágrafo único, do CPC, com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de reformar o acórdão embargado, dar provimento ao agravo de instrumento, acolher a exceção de pré-executividade e extinguir a execução por iliquidez do título, com condenação do agravado nos ônus sucumbenciais.

Regularmente intimado, o embargado Rodrigo Vieira Komochena apresentou
contrarrazões
, de id. 358917867, nas quais sustenta que os embargos de declaração não se ajustam a nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC, porquanto o acórdão embargado examinou expressamente a questão jurídica central, distinguindo de forma precisa as hipóteses em que a revogação do mandato ocorre antes do implemento da condição de êxito daquelas em que o fato gerador da remuneração já se aperfeiçoou integralmente na vigência do pacto. Afirma que a embargante pretende, em verdade, o rejulgamento da causa sob o rótulo formal de omissão, o que é inadmissível em sede aclaratória. Requer, assim, o desprovimento dos embargos de declaração, com manutenção integral do acórdão recorrido, e pugna, ainda, pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, sob o argumento de caráter protelatório do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A controvérsia devolvida a julgamento, nesta sede integrativa, restringe-se a verificar se o acórdão de id 353682391, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto por Rita Terezinha Kuhn, padece de efetiva omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, por não haver enfrentado, segundo sustenta a embargante, a incidência do art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, combinado com o art. 54, V, da Lei n. 8.906/94, bem como o precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado em suas razões, no ponto em que defendem a necessidade de arbitramento proporcional dos honorários após a revogação do mandato. Cumpre, ainda, examinar se a insurgência veiculada configura autêntico vício de integração do julgado ou, ao revés, simples inconformismo da parte com a solução jurídica já adotada, a pretexto de rediscussão do mérito.

Os embargos de declaração, como cediço, possuem fundamentação vinculada. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem para
“esclarecer obscuridade ou eliminar contradição”, “suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”
e
“corrigir erro material”.
Não se destinam, portanto, à revisão do mérito do julgamento nem autorizam a mera reapreciação da causa sob o inconformismo subjetivo da parte vencida. A sua função é integrativa e aclaratória; excepcionalmente, podem produzir efeitos modificativos, mas apenas quando o saneamento do vício reconhecido conduzir, por consequência lógica e necessária, à alteração do resultado anteriormente proclamado.

Analisando detidamente os autos, não vislumbro, no caso concreto, o vício apontado.

O acórdão embargado enfrentou, de maneira direta, suficiente e logicamente concatenada, o núcleo da controvérsia recursal.

Com efeito, ali se consignou, expressamente, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a propositura de ação de arbitramento de honorários quando a revogação do mandato ocorre antes do implemento da condição de êxito, hipótese em que se impõe a apuração proporcional da remuneração pelo trabalho efetivamente desenvolvido.

Em seguida, o colegiado distinguiu essa situação daquela retratada nos autos, assentando, de forma inequívoca, que, na espécie, a condição contratual havia sido implementada em 12/11/2024, com o levantamento judicial do crédito pela cliente Rita Terezinha Kuhn, tornando-se a obrigação exigível em 13/11/2024, por simples cálculo aritmético do percentual contratual de 10% sobre o montante recebido, ao passo que a revogação do mandato somente foi comunicada em 22/11/2024, quando a obrigação já se encontrava constituída e vencida. A
ratio decidendi
do acórdão, pois, foi precisamente a de que a revogação posterior do mandato não afasta a liquidez, certeza e exigibilidade de crédito honorário cujo fato gerador já se aperfeiçoara sob a vigência do pacto, produzindo a destituição efeitos apenas prospectivos.

Essa fundamentação é suficiente para afastar a alegada omissão. Isso porque a embargante procura atribuir ao julgado a pecha de incompletude pelo simples fato de não ter adotado a interpretação normativa por ela defendida. Todavia, omissão não se confunde com decisão contrária ao interesse da parte. Se o órgão julgador apreciou a questão jurídica posta e apresentou fundamento claro, coerente e bastante para decidir, não há vício integrativo a ser sanado, ainda que a parte pretenda que o exame tivesse sido conduzido por outro itinerário argumentativo ou culminado em conclusão diversa.

A leitura dos aclaratórios revela, na realidade, que Rita Terezinha Kuhn reedita a mesma tese jurídica já submetida ao colegiado no agravo de instrumento: a de que a revogação do mandato, por si só, faria o contrato de honorários advocatícios com cláusula
ad exitum
perder liquidez, impondo a ação autônoma de arbitramento. Ocorre que essa exata tese foi expressamente enfrentada no acórdão embargado, que a rejeitou mediante distinção fática e jurídica entre duas situações diversas: de um lado, a ruptura antecipada da relação profissional antes da consumação do resultado pactuado; de outro, a hipótese dos autos, em que o evento remuneratório já se perfectibilizara antes da destituição do patrono. Portanto, o que a embargante almeja não é a integração do julgado, mas a sua substituição por outro, mais favorável à sua pretensão, o que desborda dos limites do art. 1.022 do CPC.

Também não procede a alegação de que o acórdão teria silenciado sobre o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB. Embora o julgado não tenha transcrito literalmente o dispositivo invocado pela embargante, enfrentou, em conteúdo, a exata matéria por ele versada, ao reconhecer que a apuração proporcional dos honorários se mostra adequada nas situações em que a revogação do mandato ocorre antes do implemento da condição remuneratória ou quando a quantificação do crédito depende de dilação probatória. Ao mesmo tempo, assentou que, implementada a condição contratual com o recebimento do crédito pela cliente antes da revogação, o contrato escrito preserva sua força executiva, nos termos dos arts. 783 e 803 do CPC e do art. 24 da Lei n. 8.906/94. Logo, houve apreciação substancial da tese, ainda que em sentido contrário ao defendido pela embargante.

A propósito, convém destacar que o art. 14 do Código de Ética e Disciplina da OAB, ao prever que a revogação do mandato judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratadas, nem afasta o direito do advogado a receber o que lhe seja devido em eventual verba sucumbencial, calculada proporcionalmente em face do serviço efetivamente prestado, não conduz, de modo automático e universal, à iliquidez de todo contrato de honorários revogado. A proporcionalidade a que alude o dispositivo se projeta, notadamente, nas hipóteses em que a ruptura da relação profissional antecede a consumação do resultado contratualmente eleito ou exige valoração cognitiva do trabalho desenvolvido. Não impede, entretanto, o reconhecimento da exigibilidade do valor convencionado quando o fato gerador da remuneração já se consumou integralmente antes da revogação, tal como afirmado no acórdão embargado, em absoluta coerência com a cronologia fática constante dos autos.

A mesma conclusão se aplica ao precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pela embargante.

O próprio acórdão embargado reconheceu a orientação jurisprudencial segundo a qual, sobrevindo revogação do mandato antes do êxito final da demanda, mostra-se cabível o arbitramento judicial da remuneração proporcional. O que fez o colegiado, no exercício legítimo da função jurisdicional, foi justamente distinguir a hipótese paradigmática daquela retratada nestes autos. Assim, não houve desconsideração do precedente, mas aplicação técnica do método distintivo, à luz da premissa decisiva segundo a qual o implemento da condição remuneratória ocorreu em 12/11/2024, com a constituição da obrigação em mora em 13/11/2024, e apenas posteriormente, em 22/11/2024, deu-se a revogação do mandato. Essa distinção foi nuclear e suficientemente explicitada no acórdão.

No que toca ao pedido de atribuição de efeitos modificativos, a pretensão tampouco pode prosperar. Ausente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexiste fundamento processual idôneo que legitime a alteração do resultado do julgamento anterior. O inconformismo da embargante, embora compreensível sob a ótica da defesa de seus interesses, deve ser veiculado pelas vias recursais adequadas, e não pelo uso expansivo dos embargos de declaração como sucedâneo recursal impróprio.

Quanto ao
prequestionamento
, também não assiste razão à embargante no ponto em que pretende vincular o cabimento dos aclaratórios à necessidade de menção expressa e nominal a todos os dispositivos legais que reputa pertinentes. A jurisprudência é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos deduzidos pelas partes, tampouco a citar expressamente todos os dispositivos indicados, desde que enfrente de forma motivada a matéria devolvida ao seu exame.

De todo modo, para os fins do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que rejeitados, desde que o tribunal superior entenda existente erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No tocante ao pedido formulado pelo embargado Rodrigo Vieira Komochena de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC, tenho que a medida, neste momento, não se mostra necessária. Embora os embargos efetivamente revelem nítido propósito de rediscussão da causa, afigura-se mais prudente, nesta oportunidade, apenas rejeitá-los, sem imposição de penalidade, por não se evidenciar de forma inequívoca, em grau bastante para a sanção, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo referido dispositivo.

Desse modo, a conclusão que se impõe é a de que o acórdão embargado não padece de omissão. Ao contrário, examinou precisamente a distinção central do litígio e assentou, com suficiência argumentativa, que, tendo o crédito sido levantado pela cliente antes da revogação do mandato, o contrato escrito de honorários permaneceu líquido, certo e exigível, preservando sua aptidão executiva. A insurgência da embargante volta-se, em verdade, contra o próprio mérito do julgamento, o que não se compatibiliza com a estreita via dos embargos de declaração.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 22 de abril de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026